Tribunal: STF
Processo: RE 77720
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
- Crime do art. 129, § 6º, do Código Penal. Condenação. Apelação do Ministério Público e do réu.
II. Ocorrendo apelação da acusação, não cabe aplicar, para o efeito da prescrição, o art. 110, parágrafo único do citado Código.
III. Recurso extraordinário provido, com base no último preceito e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem interpretado a Súmula n. 146 em seu sentido restrito, literal.